Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-09.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere da consulta realizada ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[1], o feito executivo principal fora extinto, diante da liquidação do débito exequendo, consoante os termos do artigo 924, inciso II, do estatuto processual. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 2 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - http://cache-internet.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?MGWLPN=SERVIDOR1&amp;NXTPGM=tjhtml34 &amp;ORIGEM=INTER&amp;CIRCUN=1&amp;SEQAND=319&amp;CDNUPROC=20150110581514